Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. QUILOMETRAGEM EXCEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. INCLUSÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor por cobrança indevida o valor de R$ 4.020,66, bem como, para condenar a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
2. Nas razões recursais, a empresa recorrente alega que não cometeu ato ilícito por haver previsão contratual entre as partes acerca da cobrança e a negativação do nome do recorrido foi uma hipótese de exercício regular do direito do credor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou ao menos para reduzir o valor da indenização. Sem contrarrazões (ID 17879436).
3. De início, verifica-se que no contrato firmado entre as partes há menção expressa sobre cobrança de eventual multa de trânsito (ID 17879032) e da limitação de quilometragem de 167km por dia (ID 17879030), mesmo assim, o recorrido ignorou por duas vezes esse limite e agora busca o judiciário para reverter a situação, alegando ser abusiva. Na primeira ocorrência poderia alegar desconhecimento, no entanto, optou livremente todas as vezes por escolher o contrato com quilometragem limitada ao invés da ilimitada, devendo se sujeitar às regras estabelecidas contratualmente.
4. A diferença nos valores dos contratos com ou sem limitação de quilometragem evidentemente se justificam pela depreciação do bem, riscos e outros custos imediatamente atrelados ao uso e manutenção de um veículo. Não cabe ao Judiciário, nesse caso, intervir na autonomia da vontade entre as partes, nem cabe promover desequilíbrio econômico financeiro em desfavor da empresa diante de um descumprimento por parte do recorrido em mais de 3.000km (ID 17879410) e pelo cometimento de multa de trânsito (ID 17879417), os quais não se mostram como descumprimentos irrelevantes a ser suportado pelo fornecedor.
5. De outra sorte, a teor do artigo 188 do Código Civil, não houve ato ilícito praticado pela ré ao incluir o nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. No contexto apresentado, a parte recorrente agiu naquele momento no seu exercício regular de direito como credor, pois até a alteração contratual promovida pela sentença a cobrança era presumidamente legítima.
6. Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DA INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(...) 2. No caso em apreço, resta demonstrado tratar-se de cobrança devida. Consoante consta do comprovante de fl. 03, a dívida só foi paga em 24.06.2016, porquanto a inadimplência existia desde 15.09.2014. Verifica-se que o comprovante de negativação juntado pela autora à fl. 04, data de 17.06.2016 e o pagamento do débito só foi realizado posteriormente, no dia 24.06.20016.
3. Desta forma, caracteriza-se como regular o envio pelo credor, do nome da devedora, para inclusão no rol dos inadimplentes, eis que não há qualquer elemento capaz de comprovar a existência de irregularidade na cobrança de dívida existente efetivada pela empresa recorrente, sendo lícita a inscrição outrora realizada junto aos órgãos de proteção ao crédito.
4. Não havendo negativação indevida, não há que se falar em violação a aspecto da personalidade da autora.
5. Com efeito, não se impõe a reparação a título de danos morais, em decorrência da negativação devida. A cobrança de dívidas efetivamente contratadas, enquanto não realizada mediante o uso de meio anormal ou vexatório, consiste em exercício regular de direito pela credora.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
7. Sem condenação em custas processuais adicionais e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1036864, 20161210041765 ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 662/668)
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
8. Custas recolhidas. Sem honorários pela ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.